Tribunal: TJPA
Processo: 0800991-36.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800991-36.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: EDSERGIO DE MORAES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCEPCIONAL PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA
. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS VÁLIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra decisão interlocutória com natureza de
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
, que acolheu os Embargos à Execução opostos nos mesmos autos pelo ora Apelante, determinando a apresentação de nova planilha de cálculos pelo servidor e o pagamento d
o valor requerido pelo Município ao servidor público.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
determinou a apresentação de nova planilha de cálculos pelo servidor e o pagamento d
o valor requerido pelo Município ao servidor público.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição que incide sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos é quinquenal, ou seja, de 05 (cinco) anos e está prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, atingindo progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos no artigo 3º do mesmo Decreto. Entendimento consolidado pelo STJ.

4.
O ato administrativo que reconhece a existência de
dívida interrompe
a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção, de acordo com o disposto no artigo 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil.

5. Nos termos dos artigos 37 e 167, VIII, da Constituição Federal, não há necessidade de lei que autorize a celebração de
acordo administrativo
entre o Município e seus servidores, uma vez que tal exigência somente é cabível em caso de acordo judicial.

6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7. Constata-se que o acordo celebrado é válido, observando o princípio da legalidade, e que a prescrição não atingiu as últimas parcelas do acordo, sendo que o início do pagamento do parcelamento
ocorreu em
janeiro de 2016
, quando foi interrompida a prescrição quinquenal
, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos
37 e 167, VIII
; Código Civil,
artigo 202, VI, e parágrafo único; Decreto nº 20.910 de 1932, artigos 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83;

STJ – Súmula nº 85
; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1513012/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019; TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800922-04.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 20/03/2023;

TJPA. Processo nº 0801054-61.2021.814.0035. Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/08/2022; TJPA, processo n.º 0801120-41.2021.8.14.0035 – PJE, Rel. Des. Luiza Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28 de outubro de 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800991-36.2021.8.14.0035
– PJE)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

contra decisão interlocutória com natureza de
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
, que acolheu os Embargos à Execução opostos nos mesmos autos pelo ora Apelante, determinando a apresentação de nova planilha de cálculos pelo servidor e o pagamento d
o valor requerido pelo Município ao servidor público.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto
ACOLHO, em parte, os embargos à execução
, tão somente para determinar que: 1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês. 2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido. 3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC. (...)
Considerando o teor e os efeitos desta decisão, esta possuirá natureza de sentença. Assim, fica estabelecido que o recurso cabível contra esta decisão é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, com o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição
, a contar da intimação das partes. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 26870487), o Apelante afirma, em síntese, a prescrição bienal extintiva do direito de ação, no presente caso, para as prestações de natureza alimentar, de acordo com o artigo 206, § 2º, do Código Civil de 2002.

Aduz que a Ação de Execução foi ajuizada em 18/08/2021, mais de 05 (cinco) anos após o vencimento das parcelas apontadas na Inicial, sendo aplicada neste caso a prescrição quinquenal em razão de acordo que tratou do piso salarial dos profissionais do Magistério referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Suscita a nulidade de pleno direito do acordo extrajudicial celebrado, em razão da ausência de Lei municipal e/ou autorização legislativa, com ofensa ao princípio da legalidade.

Alega ainda que a remuneração é superior ao piso estabelecido pela Lei nº 11.738 de 2008 e a impossibilidade de vinculação automática ao piso nacional, o qual deve ser respeitado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ação totalmente improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 26870489), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em razão da admissão, de forma excepcional, do processamento dos Embargos nos próprios autos da Execução, acerca do qual ficou consignado na própria decisão “
que o recurso cabível contra esta decisão é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, com o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição, a contar da intimação das partes”,
e estando, nesse caso, pres
entes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
determinou a apresentação de nova planilha de cálculos pelo servidor e o pagamento d
o valor requerido pelo Município ao servidor público.

No caso concreto, o Apelado é servidor público municipal e ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial para obter provimento judicial quanto ao pagamento de valores decorrentes de acordo firmado com o Município Apelante, referente ao recebimento de diferença do piso salarial dos profissionais do Magistério municipal, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738 de 2008 e pela Lei Municipal nº 4.150 de 2012, o qual deixou de ser adimplido pelo Ente Municipal a partir da 6ª (sexta) parcela, em 30/09/2016, remanescendo 04 (quatro) parcelas.

Apresentados os Embargos, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão que os acolheu para condenar: (i) o servidor, ora Apelado, a elaborar nova planilha de cálculo, utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês; (ii) e o Município Apelante a pagar ao ora Apelado o valor requerido, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar vencimento da obrigação e juros de mora de 0,5% ao mês.

O Apelado apresentou a planilha de cálculos (Id. 26870480 – página 8) sem, contudo, discriminar o determinado na decisão.

A prescrição que incide sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos é quinquenal, ou seja, de 05 (cinco) anos e está prevista no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932, atingindo progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos no artigo 3º do mesmo Decreto,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
. (Grifo nosso)

Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, portanto, vinculante, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que decidiu ser de 05 (cinco) anos o prazo para postular ação contra a Fazenda Pública.

Outrossim, de acordo com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que o então prefeito do Município de Óbidos assinou termo de confissão de dívida em acordo com a categoria de profissionais do Magistério, sendo que os pagamentos do parcelamento iniciaram
em janeiro de 2016
, quando foi interrompida a prescrição quinquenal, de acordo com o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.

Portanto, constata-se que a prescrição não atingiu as últimas parcelas do pagamento acordado, sendo que o ato administrativo que reconhece a existência de
dívida interrompe
a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção, de acordo com o disposto no artigo 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil.

Sobre a tese de nulidade do acordo, nos termos dos artigos 37 e 167, VIII, da Constituição Federal, não há necessidade de lei que autorize a celebração de
acordo administrativo
entre o Município e seus servidores, uma vez que tal exigência somente é cabível em caso de acordo judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte consagrou entendimento de que a transação administrativa relativa ao pagamento do reajuste de 28,86%, nos termos da Medida Provisória 1.704/1998, prescinde da participação de Advogado e de homologação judicial para sua validade quando inexistente demanda individual entre o Servidor e a Administração Pública
. Ademais, eventual discussão acerca da validade da transação em sede de embargos do devedor, é desinfluente ao deslinde da demanda, pois prevalecendo o acordo administrativo, fulminada restou a execução de título judicial. (REsp. 1.311.984/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2014). 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1513012/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019 – Grifo nosso)

Acerca da tese de remuneração em relação ao piso nacional, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração, conforme abaixo transcrito:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (...)
A expressão "piso" tem sido utilizada na Constituição e na Legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços
. A ideia, de um modo geral, remete à "remuneração", isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independente de caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana de mão-de-obra. Mas este não é o caso da legislação impugnada.
Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão "piso salarial" pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos
(arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objeto. (...) Também não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, §3º, e do ADCT).
A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se "piso" se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento básico (política de incentivo). (...) Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar "piso" como "remuneração global
. (...). (STF - ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83 - Grifo nosso)

Inclusive, no julgamento da ADI em questão, o Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir seu voto pontuou:

(...)
Concordo também com sua Excelência que, equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
. Penso também que se houve com acerto o legislador federal, ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. (Grifo nosso)

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012. 2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Cobrança. 4.
A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.
5.
Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade.
Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados. 6. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800922-04.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 20/03/2023 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS CONFORME PRECEDENTE DO STF (TEMA 810 – RE 870947). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA QUANTO AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.
2. O Município apelante, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado.

3. Afasta-se a tese do recorrente de que respeita o piso instituído pela referida lei federal, pois, ao tentar comprovar o alegado, o apelante se refere aos contracheques juntados, que são relativos aos meses de março a agosto de 2016, não tendo relação, portanto, ao período referente aos anos de 2013 a 2015, no qual reside a controvérsia a respeito da não observância do piso nacional do magistério pela Municipalidade recorrente. Além disso, o réu não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC, inclusive, reconheceu a validade do acordo, vez que efetuou o seu pagamento parcial.
4. Alteração da verba honorária para fixação na fase de liquidação de sentença nos termos da norma processual civil em vigor. 5. Alteração dos consectários legais, para observância aos Precedentes Vinculantes sobre a matéria no julgamento do RE Nº 870.947 (TEMA 810). Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês até julho/2009, quando devem incidir os juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária, quanto aos capítulos referentes aos juros de mora e honorários advocatícios. (TJPA, processo n.º 0801120-41.2021.8.14.0035 – PJE, Rel. Des. Luiza Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28 de outubro de 2022 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
O PLANEJAMENTO E O PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO.
ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA. Processo nº 0801054-61.2021.814.0035. Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/08/2022 – Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema e da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025